Tribunal: TJBA
Processo: 8051559-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051559-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRONTO SOCORRO INFANTIL DE GOIANIA LTDA

Advogado(s)
:
ARTHUR SILVEIRA MIRANDA, RAFAEL ARAUJO SANTOS BAIOCCHI CARNEIRO

APELADO: A. C. B. S. e outros

Advogado(s)
:
THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS, INGRID THAIS OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Pronto Socorro Infantil de Goiânia Ltda contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relação de Consumo de Salvador que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.600,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se configura nulidade processual por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa a aplicação da inversão do ônus da prova na sentença como regra de julgamento, após o juízo ter afastado expressamente tal inversão na decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora afastou expressamente a inversão do ônus da prova, e posteriormente, na sentença, o juízo a quo aplicou a inversão como regra de julgamento, fundamentando a procedência do pedido na ausência de comprovação das alegações pela parte ré.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser definida antes do encerramento da fase probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alteração da distribuição do ônus da prova no momento da sentença, após a fase instrutória ter transcorrido sob a premissa de que não haveria inversão, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Quando o juiz alterar a convicção inicial sobre a incidência de regra de instrução, deve reabrir o prazo de produção de provas, evitando que a parte seja surpreendida com decisão que modifique a distribuição do ônus probatório sem prévia possibilidade de influir no resultado da demanda.

A parte Ré não teve a oportunidade de produzir provas sob a nova perspectiva de distribuição do ônus, o que configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, deve ser definida antes do encerramento da fase probatória, não podendo ser aplicada pela primeira vez na sentença, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa.

Configura nulidade processual a aplicação da inversão do ônus da prova na sentença quando a decisão saneadora havia expressamente afastado tal inversão, privando a parte onerada de produzir as provas necessárias sob o novo regime de distribuição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 370, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJ-BA, APL 04041647120138050001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 20.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8051559-36.2023.8.05.0001), em que figuram como apelante PRONTO SOCORRO INFANTIL DE GOIANIA LTDA e apelado, A. C. B. S., representada por LUCIANA DOS SANTOS BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA